Tribunal: STF
Processo: HC 201890
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 9) interposto contra decisão que, forte na hipótese de não conhecimento, sem a possibilidade de concessão da ordem de ofício em razão da ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 7).
    O recorrente sustenta a inexistência de óbice para o conhecimento da impetração, que teria sido formalizada contra decisão colegiada proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. No mais, insiste na tese vertida na inicial, relativa à suposta ausência de justa causa para a persecução criminal em vista da inexistência de comprovação da materialidade delitiva, pugnando, ao final, pelo trancamento da ação penal movida em face dos pacientes.
    É o relatório. Decido.
    1. Do exame dos documentos acostados com o presente habeas corpus, verifico que, realmente, a impetração aponta como ato coator o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no julgamento do AgRg no RHC 140.243/SC (eDOC 4, p. 32-37), de modo que não subsiste a impossibilidade de conhecimento do writ observada no decisum recorrido.
    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    2. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, verifico que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao RHC 140.243/SC, forte na incidência da Súmula 182/STJ. Confira-se (eDOC 4, p. 35):
    “No presente agravo regimental, verifica-se que defesa se limita a reiterar os argumentos do recurso em habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, pretendendo o trancamento de ação penal já devidamente julgada. 
    Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz incidir, no caso, a Súmula n.º 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."”
    Desse modo, as alegações relativas à suposta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal não foram previamente examinadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamento ora aduzido. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente